Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-02.2023.8.11.0108
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-02.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 087.240.821-39 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 009.576.211-67 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MATEUS ANTONIO TODESCATT - CPF: 065.740.591-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 1.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
- VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO SÃO HÁBEIS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES (SÚMULA N. 444 DO STJ) – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–
2.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (TEMA N. 1.139 DO STJ) –
BENESSE RECONHECIDA
– READEQUAÇÃO DA PENA COM FIXAÇÃO EM REGIME ABERTO –
3.
CONCEDIDO, DE OFÍCIO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS
–
4. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
READEQUAÇÃO DA PENA COM FIXAÇÃO EM REGIME ABERTO –
PLEITO PREJUDICADO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conforme enunciado n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, exigindo-se, portanto, a exclusão de qualquer avaliação negativa baseada nesses elementos.

2. Consoante consta do tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”, impondo-se, pois, o redimensionamento da pena da parte apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada.

3. Preenchidos os pressupostos dos art. 33, § 2º, “c”, e art. 44 do ambos do Código de Processo Penal, impõe-se, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

4. Diante da fixação do regime aberto, fica prejudicado o pedido de revogação de prisão preventiva do apelante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo réu
DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Tapurah/MT nos autos da Ação Penal n. 1000224-02.2023.8.11.0108, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (
vide
ID. 201420741).

Nas razões recursais de ID. 201420758, a defesa postula a
reforma do
decisum

com foco na dosimetria da pena e na aplicação de minorante legal
, sob o argumento de ter havido erro na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base, por considerar indevidamente inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes, contrariando a Súmula n. 444 do STJ, que veda essa prática.

Contesta-se, outrossim, a não aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a
decisum
baseou-se equivocadamente na suposição de dedicação à atividade criminosa, fundamentada em antecedentes não definitivos do apelante, sendo ressaltado que a existência de um único processo em andamento não comprova tal dedicação.

Com base nos argumentos expostos, o apelante pleiteia: a) a
redução da pena basilar ao mínimo legal
; e, por fim, b) o
reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, eis que não estão presentes os requisitos para a negativa de tais benefícios.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 201420763, o
Ministério Público concorda
parcialmente
com o pedido de reforma do decreto condenatório
, especificamente quanto à primeira fase da dosimetria da pena relacionada aos antecedentes do apelante e propõe que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
interposto pela i. Defesa (ID. 203853690), conforme sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de reforma na dosimetria da pena
: Acolhimento. Valoração negativa dos antecedentes que merece reparo – Inquéritos e ações penais em andamento que não são hábeis a configurar maus antecedentes - Inteligência da Súmula nº 444, do STJ.
Pretensão de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
: Rejeição. Apelante não preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo – Reincidência e dedicação à atividade criminosa.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”

Após a manifestação da d. PGJ, foi protocolado, em 12/03/2024, pedido de revogação de prisão preventiva do apelante, formulado pela Defensoria Pública Estadual, pois, a seu ver, “
há probabilidade de provimento do recurso e fixação de regime diverso do fechado ao final do julgamento
” (ID. 206095699).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024